Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700564-63.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: DENIS DA ROSA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL - INFRAPREV contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 0708360-73.2021.8.07.0001), que tem como executado DENIS DA ROSA SILVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de bens do executado existentes em sua residência, nos seguintes termos (ID 118083180): “A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921 do Código de Processo Civil dispôs sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Notadamente, o dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. No caso dos autos, após realizada a busca de bens penhoráveis pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, não foram encontrados bens suficientes ao pagamento do débito. O exequente, então, requer a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, de forma genérica, isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes, Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligência inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Ante o exposto, indefiro a expedição do mandado de penhora requerido na petição de ID retro. Tornem os autos ao prazo suspensivo. Int.”. Em seu recurso, o agravante requer seja deferida a penhora de bens encontrados na residência do executado, a fim de satisfazer a execução, bem como a penhora das contas e aplicações financeiras do Agravado, através do sistema SISBAJUD. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 34443430). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que o exequente pleiteia crédito, referente à inadimplência pelo executado, de contrato de empréstimo firmado em 2014, no valor de R$ 170.508,61 (ID 86278301). A pretensão do agravante de penhora das contas e aplicações financeiras do Agravado, através do sistema SISBAJUD, não foi submetida ao juízo de origem, tampouco foi objeto da decisão impugnada, o que impede o seu conhecimento, sob pena de inovação recursal, sendo vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Por outro lado, o agravante requer a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito. A diligência pretendida é legal e encontra suporte no art. 836, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, que prevê que, mesmo diante da suposta impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, caberá ao oficial de justiça discriminá-los e nomear o executado depositário provisório até decisão final do juízo. Tal previsão se deve ao fato de que nem todos os bens porventura encontrados na residência do devedor deverão ser, necessariamente, taxados como impenhoráveis. A decisão preservando essa garantia cabe ao magistrado, mas diante da análise de cada caso concreto. Assim, resta inoportuna a presunção de que a diligência pretendida pelo credor seria inócua. A execução é procedida no interesse do credor, quem igualmente cabe o direito e o dever de responder por possíveis equívocos cometidos e decorrentes dos atos de força. A propósito, segue manifestação deste Colegiado a respeito do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA EM RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DIREITO SUBJETIVO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A execução é realizada no interesse credor. Logo, constitui seu direito subjetivo diligenciar na residência do devedor em busca de bens penhoráveis, sendo indevida a presunção de ineficácia da diligência, quando não lastreada em elementos concretos que a justifique. 2. Não encontrados bens penhoráveis, cabe ao oficial de justiça descrever aqueles que encontrou, cabendo ao magistrado a decisão definitiva acerca de eventual proteção legal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (07193581120188070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 20/8/2019) Defiro o pedido de liminar para determinar a expedição de mandado de penhora no endereço residencial do devedor, observando-se as prescrições dos artigos 833, e 836, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2022 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador